Tribunal: TJMT
Processo: 1000953-66.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000953-66.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LUCIMAR EMILIA DA COSTA (VÍTIMA), LUIZ PROFETA DA CRUZ (RECORRENTE), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRIDO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. INDICATIVOS DE QUE O RECORRENTE AGIU IMPELIDO POR MOTIVO DE SOMENOS IMPORTÂNCIA. CIRCUNSTÂNCIA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ.

1.
Por ser uma medida excepcional, a desqualificação só deve ser realizada quando manifestamente improcedente ou descabida a imputação da circunstância qualificadora, sob pena de usurpação da competência expressa no art. 5o, XXXVIII, alínea
d,
da CF.

2.
H
avendo substrato probatório assinalando que, em princípio,
o motivo impulsionador do crime foi insignificante ou de somenos importância, consistente no prévio destrato da vítima contra recorrente, descabe cogitar-se da
exclusão da qualificadora de motivo fútil.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara
,

Luiz Profeta da Cruz
foi pronunciado por supostamente ter cometido o crime de
Homicídio Qualificado por Motivo Fútil
contra sua companheira (art. 121, § 2o, inc. II, do CP) (ID 31343485).

Inconformado, recorreu para ver excluída a
circunstância qualificadora
, sob o fundamento de que “
não foi produzida qualquer prova para esclarecer os motivos da ocorrência do fato
”, além de ter pontuado que a vítima era uma pessoa extremamente agressiva e violenta (ID 31343493).

Contrarrazões ministeriais pelo
desprovimento
do recurso (ID 31343495).

Decisão
mantida
na fase do art. 589, do CPP (ID 31343497).

Na mesma linha do órgão acusatório, a douta Procuradoria-
Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso, conforme livre transcrição do seu entendimento (ID 35514973):

Recurso em Sentido Estrito. Decisão de Pronúncia. Irresignação defensiva. Homicídio qualificado. Pretendida a exclusão da qualificadora do motivo fútil. Improcedência.
Desproporcionalidade entre a conduta da vítima e o crime praticado pelo acusado
. Pelo
improvimento
do recurso.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 30 março de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020